Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011879-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCA CRISANA NUNES RIBEIRO
AGRAVADO: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, ALEXANDRE CORREA FERNANDES, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
I- Inexistindo pedido de liminar, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, II do CPC.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora